Tribunal: TJDFT
Processo: 0003452-04.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Demonstrado nos autos que a lesão jurídica provocada não foi inexpressiva, porquanto, ao menos, superior a 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mostra-se inaplicável o princípio da insignificância.
3. Recurso conhecido e desprovido.